Tribunal: STF
Processo: ARE 1462474
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 90, p. 2):



    “FURTO materialidade auto de apreensão e prova oral que indica a subtração. 



    FURTO autoria confissão judicial declaração de vítima indicando como autor validade depoimento policial que confirma a admissão do crime pelo acusado validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. 



    CONSUMAÇÃO furto ocorre com desapossamento posse mansa, pacífica e desvigiada desnecessidade precedentes das Cortes Superiores. 



    QUALIFICADORA concurso de agentes prova oral que confirma sua ocorrência. 



    DOSIMETRIA PENAL primeira fase aumento em 1/8 segunda fase compensação de atenuante de confissão e agravante de reincidência terceira fase ausência de causas de aumento ou diminuição mantença. REGIME inicial semiaberto Súmula 269 STJ mantença. 



    SUBSTITUIÇÃO inaplicável reincidência em crime doloso mantença nego provimento ao recurso.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 100).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 144, §§ 4º, 5º e 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a prisão foi ilegal e as provas dela decorrentes são nulas, porquanto os guardas municipais encontravam-se em “atividade de policiamento ostensivo, o que nada tem a ver com a tese do flagrante facultativo que embasa a legitimidade de sua atuação em certas situações” (eDOC 108, p. 6).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 284 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 118).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, para se divergir das conclusões adotadas pela Corte de origem e adotar-se a premissa de que parte a defesa em suas razões recursais, segundo a qual o ora recorrente teria sido preso em flagrante em circunstâncias que não autorizariam qualquer pessoa a fazê-lo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de apelo extremo, consoante se depreende do enunciado sumular 279/STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1129179-AgR, Rel.: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.08.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente